Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESSARCIMENTO. PREJUDICIAIS. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADAS. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO (TIDEM). TEMA 1009 DO STJ. SERVIDOR. OUTRA ATIVIDADE ECONÔMICA. ILEGALIDADE NO PAGAMENTO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. ENTENDIMENTO COMPATÍVEL COM A LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. SENTENÇA REFORMADA.

1. O prazo prescricional para cobrança de ressarcimento inicia-se ao fim do procedimento administrativo em que se constatou a percepção indevida do benefício, em obediência à teoria da actio nata. 1.1. No caso dos autos, a pretensão do ente distrital em cobrar a gratificação recebida entre 2000 a 2010 teve início em 10/08/2020, quando se deu a informação da decisão administrativa de pagamento irregular da TIDEM em favor do autor/apelante, conforme processo administrativo n° 00080-00061286/2017-68 (id. 22861524). 1.2. Inoperante a prescrição no caso.

2. A discussão acerca da decadência, frente ao estabelecido no art. 54 da Lei no 9.784/99 quanto à existência ou não de má-fé, confunde-se com o mérito da demanda, razão por que se passa à análise do mérito recursal.

3. No julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.769.306/AL e n.o 1.769.209/AL, seguindo o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou-se a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.

4. Tal entendimento teve modulação temporal de efeitos para atingir apenas os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, em 19/05/2021, não abrangendo, portanto, o caso dos presentes autos, distribuídos em 21/09/2020.

5. A chamada “Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério” (TIDEM), regulamentada pelas Leis Distritais 356/1992 e 4.075/2007, é destinada aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal que atendam aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.

6. O reconhecimento da ilegalidade no pagamento de adicional não acarreta, por si só, na obrigação de restituir ao erário os valores indevidamente recebidos, devendo ser apurada a boa-fé do servidor público no caso concreto. 6.1. Em atenção a comezinha regra de direito em que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser provada (cf. REsp 956.943/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 01/12/2014), cabe à Administração Pública, dentro do seu ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), demonstrar o dolo do servidor público na percepção dos valores, o que não restou comprovado nos autos.

7. A má-fé estaria configurada se o autor, em algum momento após a investidura no cargo público de professor da SEE/DF, tivesse optado expressamente por dedicar-se exclusivamente a esta atividade, o que não restou comprovado e, portanto, tenho que recebeu tal verba de boa-fé. 7.2. Tratando-se de verba de caráter alimentar, não cabe a restituição dos valores recebidos de boa-fé, mormente quando oriundos de erro operacional da Administração Pública.

8. Os arts. 119 e 120 da Lei Complementar 840/2011 não são incompatíveis com o referido entendimento, pois a lei somente disciplina o aspecto objetivo (“ainda que não tenha dado causa ao erro”), nada mencionando com relação ao elemento subjetivo (boa-fé). Assim, não tendo a legislação feito esta distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo.

9. Prejudiciais de prescrição e decadência afastadas. Apelação conhecida e provida.